Tribunal: TJMT
Processo: 1020542-39.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020542-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (AGRAVANTE), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (AGRAVANTE), ROSA INES RESEGUE - CPF: 004.164.038-16 (AGRAVANTE), AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.665.382/0001-51 (AGRAVANTE), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (AGRAVADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (AGRAVADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (AGRAVADO), M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.566.358/0001-65 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – MERO DESDOBRAMENTO DA DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – CASO QUE DEMANDA URGÊNCIA – RISCO DE NEGOCIAÇÃO DE UNIDADES DO IMÓVEL PARA TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

As matrículas sobre as quais recaem a averbação premonitória resultam do desmembramento do imóvel penhorado anteriormente, razão pela qual, não há de se falar em ilegalidade da decisão agravada, ainda mais quando proferida em estrita obediência ao decidido em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO VICENTE RESEGUE, MONICA DENTI MASSON RESEGUE, ROSA INES RESEGUE, AGUA-VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos de nº 1023277-58.2019.8.11.0041, proposta por SILVANO POHL MOREIRA, GARON RIBEIRO E MORAES, WILLIAN ALVES FERREIRA, M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, deferiu o pedido para que seja oficiado ao Cartório do 2º Ofício de Imóveis de Cuiabá, a fim de averbar a existência da ação à margem das matrículas nº 105.674, 105.675, 106.451, 106.452, 106.453, 106.454, 106.455, 106.456, 106.462 e 106.46, as quais foram desmembradas da matrícula nº 95.495.

Para tanto, aduzem os agravantes, em síntese, que foram privados de seu direito de defesa quanto ao pedido do agravado de averbação premonitória nas matrículas, pois não foram previamente intimados para manifestação nos autos.

Acrescenta que a decisão agravada deve ser declarada nula, pois violou o princípio da vedação de decisões-surpresa, o primado do contraditório e da ampla defesa, sendo ainda, insuficiente a sua fundamentação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, os agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório do 2º Oficio de Imóveis de Cuiabá, a fim de averbar a existência da ação à margem das matrículas nº 105.674, 105.675, 106.451, 106.452, 106.453, 106.454, 106.455, 106.456, 106.462 e 106.46, as quais foram desmembradas da matrícula nº 95.495.

Em linhas gerais os agravantes defendem que a decisão de origem não poderia ter sido proferida antes que fossem intimados a se manifestar contra o pedido, além do que, o
decisum
objurgado padece da devida fundamentação.

Pois bem.

Ao verificar o histórico dos autos, depreende-se que, no estágio inicial da lide, foi deferido o pedido da parte, ora agravante, para baixar a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 95.495, com a substituição por outro bem.

Todavia, nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1010241-67.2022.811.0000, este Tribunal decidiu pela manutenção do gravame sobre o referido imóvel, sobretudo porque o bem da vida nos autos de origem, perpassaria justamente pela retomada do imóvel de matrícula n. 95.495

A propósito, o acórdão em questão ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO – ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DA LIDE QUE PERPASSA PELA DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Ao menos no atual estágio da lide, mostra-se temerária a substituição do imóvel, mormente porque a pretensão da parte perpassa pela retomada da área, na proporção da inadimplência dos demandados. Com efeito, a substituição autorizada pelo juízo implicaria no esvaziamento do próprio bem da vida da lide, com a possibilidade de os atuais proprietários realizarem negociações envolvendo o imóvel.

(N.U 1010241-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Naquela oportunidade, verificou-se que a manutenção da anotação da matrícula se justificaria em razão do risco de o imóvel ser transmitido à terceiros, por meio da realização de negócios envolvendo a área.

Agora, consoante se depreende dos autos de origem, ao dar cumprimento à decisão deste Tribunal, o Juízo de origem foi informado pelo cartório responsável que a matrícula n. 95.495 havia sido desmembrada para transferência de várias unidades à terceiros.

Neste particular, além de compatível com os limites do que foi decidido nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1010241-67.2022.811.0000, a mitigação do primado do contraditório, na espécie, encontra fundamento na urgência que o caso requer.

Por outros termos, as matrículas sobre as quais recaem a averbação premonitória resultam do desmembramento do imóvel penhorado anteriormente, razão pela qual, não há de se falar em ilegalidade da decisão agravada, ainda mais quando proferida em estrita obediência ao decidido em grau recursal.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE SOB ARGUMENTO DE DECISÃO SURPRESA – OFENSA AOS ARTIGOS 9º E 10, DO CPC – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA.
A vedação da decisão surpresa prevista no Código de Processo Civil de 2015, vem aperfeiçoar o exercício do contraditório e da ampla defesa, evitando-se que ela seja proferida com fundamento não discutido e contra a parte que não foi ouvida, tal regra só tem pertinência quando o ato judicial a ser proferido tem, de fato, conteúdo decisório.
Não há, nessa hipótese, qualquer conteúdo de mérito na decisão, seja para solucionar uma questão de direito material, seja para resolver uma questão processual, mas apenas uma determinação procedimental
que é autorizada diante da executividade do título judicial em tela. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PENHORA DE 30% SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA - ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo a norma do art. 866, do Código de Processo Civil, a execução se fará de forma menos gravosa ao devedor. Contudo isto não significa dizer que ao devedor é facultado oferecer bens de difícil comercialização, ou de valor, evidentemente incapaz de satisfazer o crédito executado. Lícito desta forma que a penhora recaia num percentual fixo sobre o faturamento bruto da devedora, capaz de satisfazer a execução e não inviabilizar economicamente a empresa. In casu, o débito em questão tem caráter alimentar, pois decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, não é elevado e será alcançado em pouquíssimo tempo, não comprometendo o regular funcionamento da empresa executada.

(TJ-SP - AI: 21741968520188260000 SP 2174196-85.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 13/09/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2018)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – AFASTADA. MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS, AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS E NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio da vedação à decisão surpresa está disposto nos art. 9º e 10, do CPC, os quais dispõe acerca da impossibilidade de se proferir decisão contra uma das partes sem que seja previamente ouvida, com tudo,
há exceção quanto às decisões de tutela provisória de urgência
. É de ser concedida a tutela cautelar pretendida, consistente no arrolamento de bens de propriedade dos requerentes/agravados, com a averbação do feito às margens das matrículas imobiliárias e nomeação de depositário a fim de que seja garantida a restituição dos valores pagos pelos mesmos no empreendimento dividido entre as partes.

(TJ-MS - AI: 14201539320228120000 Dourados, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/01/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2023)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024